Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-41.2018.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-41.2018.8.11.0005

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO VATTOS - CPF: 049.378.958-85 (EMBARGANTE), GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 569.807.871-87 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MIRIAN IGNACIO VATTOS - CPF: 018.266.171-75 (EMBARGANTE), ANTONIO VALMIR VATTOS - CPF: 051.616.728-62 (EMBARGANTE), ROSINEI DE FATIMA BARCHI VATTOS - CPF: 901.286.721-53 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA VATTOS - CPF: 068.037.858-82 (EMBARGANTE), PAULO GERALDO VATTOS - CPF: 058.487.368-98 (EMBARGANTE), MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS - CPF: 050.267.918-24 (EMBARGANTE), ADRIANO POLTRONIERI - CPF: 763.413.481-34 (EMBARGANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), ANDERSON LANZONI - CPF: 858.408.901-20 (EMBARGANTE), ANTONIO DECLEVO VATTOS - CPF: 157.365.128-15 (EMBARGANTE), MIRIAN IGNACIO VATTOS - CPF: 018.266.171-75 (ADVOGADO), ANTONIO DECLEVO VATTOS - CPF: 157.365.128-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO DECLEVO VATTOS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir contradição externa.

2. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
Anderson Lanzoni
e
Gilmara Santos Guimarães Moitinho,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, de forma a “adotar o valor da causa previsto na petição inicial como base de cálculo das despesas processuais, e, quanto aos honorários de sucumbência, arbitrá-los no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos réus, na forma do art. 85, §8o, do CPC”.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em contradição, afrontando o art. 85, §2o do CPC e o Tema Repetitivo n.o 1.076 do STJ. Aduzem que a base de cálculo do ônus sucumbencial deve ser o valor atribuído pelo juiz
a quo
ao acolher a impugnação ao valor da causa. Afirmam que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é cabível no caso concreto. Prequestionam o art. 292, II, do CPC e o Tema 1.076 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em suma, o acórdão impugnado estabeleceu que, embora posteriormente retificado pelo juiz
a quo
, o valor da causa, para efeito de incidência do ônus sucumbencial, deve ser aquele indicado pelo autor na petição inicial.

Isso porque o autor havia requerido a desistência da ação antes do julgamento da impugnação ao valor da causa, não assumindo o risco da demanda após a retificação do montante. À luz do princípio da segurança jurídica e da regra do
tempus regit actum
, as consequências jurídicas da desistência devem ser aquelas vigentes no tempo em que o pedido foi realizado.

Considerando que o valor indicado na petição inicial era muito baixo, os honorários sucumbenciais foram arbitrados por apreciação equitativa, em estrito cumprimento à ordem de preferência reconhecida no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

Assim, não há que se falar em violação a teses jurisprudenciais vinculantes, tampouco ao art. 292, II, do CPC, que, como visto, não constituía o cerne da questão jurídica apresentada a esta Corte, na medida em que o acórdão não afirmou o desacerto da decisão que retificou o valor da causa, mas apenas a impossibilidade de se atribuir efeitos retroativos ao novo montante, aplicando-o ao pedido de desistência formulado antes da decisão que o majorou, analisado tardiamente.

Percebe-se que os embargos veiculam mero inconformismo, além de uma tentativa de desvirtuar o que foi efetivamente estabelecido no acórdão impugnado.

Destaco que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e fatores outros, como a interpretação que o litigante entende mais adequada ao caso dos autos.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de Declaração. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
V - Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023